Tribunal: TJPA
Processo: 0800209-68.2021.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-11-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800209-68.2021.8.14.0022

APELANTE: BENEDITA DOS SANTOS PEREIRA

APELADO: MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL EFETIVA. DEMISSÃO EM RAZÃO DA OBTENÇÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO RGPS. PEDIDO DE REGRESSO AO CARGO. CUMULAÇÃO DE PROVENTOS COM VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF. RE 1.302.501/PR (TEMA 1.150). MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.O mérito recursal cinge-se a análise do acerto ou desacerto da decisão proferida pelo juízo
a quo,
que julgou improcedente o pedido de reintegração da autora, ora apelante, ao cargo que ocupava no Município Apelado, em virtude da aposentadoria voluntária perante o regime de previdência social (RGPS).

2. O inciso IV, do art. 34 do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Igarapé-Miri (Lei nº 4.998/2010) prevê como caso de vacância do cargo público a concessão da aposentadoria ao servidor e servidora. Ademais, o artigo 120 do mesmo diploma legal, regulamenta a impossibilidade de acumulação de cargos públicos previstas na Constituição Federal.

3. O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.302.501/PR (Tema 1.150) fixou a seguinte tese: O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.

4. Com relação ao argumento da apelante, de que a decisão do STF, firmada no Tema 1150 de Repercussão Geral, não se aplica às aposentadorias ocorridas antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/2019, conforme dispõe o artigo 6º, este não deve prosperar, pois o STF vem se manifestando no sentido de que a limitação determinada pelo artigo 6º da EC nº 103/2019 se aplica apenas aos empregados públicos e não aos servidores estatutários, que é o caso dos autos.

5. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relator
a

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
BENEDITA DOS SANTOS PEREIRA
em face de sentença proferida pelo Juízo da

Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri em MANDADO DE SEGURANÇA impetrado contra ato coator atribuído ao Prefeito Municipal de Igarapé-Miri que denegou a segurança.

Na origem, a apelada alegou que obteve aposentadoria voluntária por tempo de contribuição junto ao INSS em 24.01.2018, porém continuou a exercer sua função como docente efetiva da prefeitura municipal de Igarapé-Miri.

Argumentou que o Prefeito Municipal de Igarapé-Miri editou ato que exonerou todos os servidores aposentados do Município que ainda continuavam exercendo a função pública.

Alegou que recebeu Notificação Extrajudicial em 06/08/2021 informando sua exoneração.

Requereu a concessão da liminar para reintegração ao cargo e sua confirmação em sentença.

A autoridade coatora prestou informações em que defendeu a legalidade do ato.

O Juízo de origem denegou a segurança, nos seguintes termos:

“(...)

Nesse contexto, não há direito líquido e certo da IMPETRANTE de permanência no cargo de professor da rede pública municipal ensino, após a aposentaria voluntária, ainda que pelo Regime Geral de Previdência Social, eis que a lei local prevê como hipótese de vacância a aposentadoria do servidor.

Do quanto exposto, de rigor se concluir pela inexistência de qualquer direito líquido e certo sendo transgredido, impondo-se a denegação da segurança no presente
mandamus
.

Diante do exposto,
DENEGO
a segurança pleiteada.

Custas na forma da lei. Sem honorários advocatícios, conforme art. 25 da Lei 12.016/2009.

Na hipótese em que não seja apresentado recurso, certifique-se o trânsito em julgado, e arquivem-se.

Igarapé-Miri (PA), 14 de julho de 2022.

A servidora interpôs apelação em que defende a reforma da sentença apelada, pois contraria a Jurisprudência dos Tribunais Superior

no sentido de que a vedação prevista na Constituição da República alcança apenas os servidores vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social.

Requer a reforma da sentença para conceder a segurança, com sua reintegração ao cargo.

O Município de Igarapé-Miri apresentou contrarrazões em que defende o desprovimento da apelação, ao argumento de que a aposentadoria é hipótese de vacância do cargo público, não havendo como reintegrar a servidora sem novo concurso público, consoante entendimento firmado pelo STF.

Apelação recebida no duplo efeito.

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e desprovimento da apelação.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos recursais, conheço a presente apelação.

Não havendo preliminares, passo ao mérito recursal.

O mérito recursal cinge-se a análise do acerto ou desacerto da decisão proferida pelo juízo
a quo,
que julgou improcedente o pedido de reintegração da autora, ora apelante, ao cargo que ocupava no Município Apelado, em virtude da aposentadoria voluntária perante o regime de previdência social (RGPS).

Sobre o Tema,
o Supremo Tribunal Federal, em recente julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.302.501/PR – Tema 1.150, em regime de repercussão geral, fixou a tese de que “
O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.”

O inciso IV, do art. 34 do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Igarapé-Miri (Lei nº 4.998/2010) prevê como caso de vacância do cargo público a concessão da aposentadoria ao servidor e servidora, senão vejamos:

Art. 34. A vacância do cargo público decorrerá de:

I - exoneração;

II - demissão;

III - promoção;

IV -
aposentadoria
;

V – posse em outro cargo inacumulável;

VI – falecimento;

VII- readaptação;

Ademais, o artigo 120 do mesmo diploma, regulamenta a impossibilidade de acumulação de cargos públicos previstas na Constituição Federal, nos seguintes termos:

Art. 120. Ressalvados os casos previstos na Constituição da República, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos.

§ 1°. A proibição de acumular estende-se a cargos, empregos e funções em autarquias, fundações e empresas públicas, sociedades de econômica mista da União, do Distrito Federal, dos Estados, Territórios e dos Municípios.

§ 2°. A acumulação de cargos, ainda que lícita, fica condicionada à comprovação da compatibilidade de horários.

§ 3°. Considera-se acumulação proibida a percepção de vencimento de cargo ou emprego público efetivo com proventos da inatividade, salvo quando os cargos de que decorram essas remunerações forem acumuláveis na atividade.

A vacância do cargo outrora ocupado pela parte recorrida é consequência lógica da passagem para inatividade, resultante da concessão de aposentadoria, requerida pela própria servidora junto ao INSS.

Diante do exposto, é nesse sentido que o caso em comento guarda particularidade com o paradigma julgado pela Suprema Corte, porquanto naqueles autos, tem-se a servidora municipal que requereu aposentadoria voluntária paga pelo regime geral de previdência (RGPS), e foi exonerada em virtude de expressa previsão legal do Município de que a aposentadoria é causa de vacância do cargo.

Desse modo, é evidente a perfeita identidade da tese fixada pela Suprema Corte com a hipótese em exame.

Ademais, este e. Tribunal de Justiça em caso análogo ao dos autos proferiu o mesmo entendimento:

DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL. APOSENTADORIA POR IDADE. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REGRESSO AO CARGO. CUMULAÇÃO DE PROVENTOS COM VENCIMENTOS. RE 1.302.501/PR (
Tema 1.150
). IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A apelada foi empossada (31/03/1994) no cargo de Agente Administrativo em razão de aprovação no Concurso Público nº 001/1993, consoante se observa na Portaria nº 1612/94 GAB/SEMAD – D.P.

2. Em 05/10/2009 conseguiu aposentar-se por idade junto ao INSS como demonstrado na Carta de Concessão anexada aos autos.

3. Sucedeu que 02/07/2014 o apelante declarou a vacância do cargo de provimento efetivo até então ocupado pela apelada, exatamente em decorrência da supracitada concessão de aposentadoria (Portaria nº 148).

4. A pretensão da impetrante, ora apelada, consistia em obter a segurança determinando o seu regresso ao cargo público que outrora exercia, afiançando para tanto não haver vedação legal para cumulação de proventos de aposentadoria, percebidos pelo regime geral de previdência, com os vencimentos de cargo efetivo.

5. O inciso V, do art. 45 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Parauapebas (Lei nº 4.231/2002) de forma claríssima prevê como caso de vacância do cargo público a concessão da aposentadoria ao servidor e servidora. Além disso, a mencionada legislação prevê a abertura da vaga no quadro funcional na data do respectivo ato de aposentação (art. 47, III).

6. Não houve atuação concreta da administração, no sentido de decretar a nulidade de ato administrativo do qual decorriam efeitos favoráveis à servidora, hipótese em que evidentemente haveria necessidade de prévio procedimento administrativo, mas mera declaração de vacância de cargo público prevista na legislação municipal.

7. O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.302.501/PR (
Tema 1.150
) fixou a seguinte tese: O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.

8. Apelação e remessa necessária conhecidos e providos, sentença reforma.

(11802394, 11802394, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-11-07, Publicado em 2022-11-18)

Com relação ao argumento da apelante, de que
a decisão do STF, firmada no Tema 1150 de Repercussão Geral, não se aplica às aposentadorias ocorridas antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/2019, conforme dispõe o artigo 6º, este não deve prosperar, pois o STF vem se manifestando no sentido de que a limitação determinada pelo artigo 6º da EC nº 103/2019 se aplica apenas aos empregados públicos e não aos servidores estatutários, que é o caso dos autos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL.
SERVIDORA PÚBLICA INATIVA DO MUNICÍPIO DE GRAVATAL. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). HIPÓTESE DE VACÂNCIA DO CARGO PÚBLICO SEGUNDO A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. PLEITO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO DE PROFESSOR,
AO ARGUMENTO DE QUE É ADMISSÍVEL A

PERCEPÇÃO SIMULTÂNEA DOS PROVENTOS PAGOS PELO INSS

(ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO) COM A

REMUNERAÇÃO DO CARGO OCUPADO. PRETENSÃO INDEVIDA.
IMPOSSIBILIDADE DE RETORNO AO MESMO CARGO SEM APROVAÇÃO EM NOVO CONCURSO PÚBLICO.
LEGALIDADE DA

EXONERAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO

MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. o Tribunal Pleno do Supremo

Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1302501 (Tema 1150),

reafirmou a jurisprudência da Corte, fixando tese jurídica no sentido de

que: "O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência

Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito

a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele

manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade

de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em

atividade
. "Segundo manifestação já externada na Corte Constitucional, a tese vinculante fixada pelo Plenário no julgamento do RE 655.286 (Tema 606), no sentido de que o disposto no §14 do art. 37 da Constituição Federal não se aplica às aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social - RGPS, concedidas até a data de entrada em vigor da EC 103/2019 (art. 6º), é direcionada aos empregados públicos, não se aplicando aos servidores estatutários
(Suspensão de Tutela Provisória n. 794 e n. 831). (TJSC, Apelação / Remessa Necessária n.

5001041-81.2020.8.24.0159, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina,

rel. Sérgio Roberto Baasch Luz, Segunda Câmara de Direito Público, j.

Tue Aug 16 00:00:00 GMT-03:00 2022). (TJ-SC - APL:

50010418120208240159, Relator: Sérgio Roberto Baasch Luz, Data de

Julgamento: 16/08/2022, Segunda Câmara de Direito Público).

Ademais, verifica-se que o posicionamento do STF foi firmado após a entrada em vigor da referida alteração constitucional, sendo mantida a conclusão de que a aposentadoria no mesmo cargo público, perante o INSS, rompe o vínculo e não autoriza a reintegração do servidor sem a realização de novo concurso.

Neste sentido, a Jurisprudência desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL EFETIVA. DEMISSÃO EM RAZÃO DA OBTENÇÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO RGPS. PEDIDO DE REGRESSO AO CARGO. CUMULAÇÃO DE PROVENTOS COM VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF. RE 1.302.501/PR (TEMA 1.150). MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.O mérito recursal cinge-se a análise do acerto ou desacerto da decisão proferida pelo juízo
a quo,
que julgou improcedente o pedido de reintegração da autora, ora apelante, ao cargo que ocupava no Município Apelado, em virtude da aposentadoria voluntária perante o regime de previdência social (RGPS).

2. O inciso IV, do art. 34 do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Igarapé-Miri (Lei nº 4.998/2010) prevê como caso de vacância do cargo público a concessão da aposentadoria ao servidor e servidora. Ademais, o artigo 120 do mesmo diploma legal, regulamenta a impossibilidade de acumulação de cargos públicos previstas na Constituição Federal.

3. O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.302.501/PR (Tema 1.150) fixou a seguinte tese: O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.

4. Com relação ao argumento da apelante, de que a decisão do STF, firmada no Tema 1150 de Repercussão Geral, não se aplica às aposentadorias ocorridas antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/2019, conforme dispõe o artigo 6º, este não deve prosperar, pois o STF vem se manifestando no sentido de que a limitação determinada pelo artigo 6º da EC nº 103/2019 se aplica apenas aos empregados públicos e não aos servidores estatutários, que é o caso dos autos.

5. Recurso conhecido e improvido.

(Apelação Cível, 0800838-42.2021.8.14.0022, 1º Turma de Direito Público, Rel. Desa. Rosileide MARIA DA COSTA CUNHA, 08/05/2023).

Ante o exposto e com amparo na jurisprudência dominante deste TJPA, conheço e nego provimento à apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém-Pa, data de registro no sistema.

Desa. EZILDA PASTANA MUTRAN.

Relatora

Belém, 14/11/2023